Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-90.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Mantém-se a condenação do acusado pelo delito de embriaguez ao volante se as provas evidenciam a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica.
2. Presentes as elementares do tipo penal previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não se mostra possível a desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no art. 165, do citado diploma legal.
3. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea se o acusado assumiu a ingestão de bebida alcóolica por ocasião de sua abordagem policial.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.